Tribunal: TJBA
Processo: 0045995-72.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045995-72.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Marcelo Bittencourt Amaral Advogado(s): BRUNO AMARAL ROCHA (OAB:BA28415-A) APELADO: Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A), PATRICIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB:PE18167), PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES (OAB:PE13576), ROMULO DE ALBUQUERQUE MIRANDA FILHO (OAB:PE33069) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MOVIDA PELO EX-PATRONO DA CAUSA CONTRA O ADVOGADO QUE LEVANTOU A VERBA HONORÁRIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇAO DEVERIA TER SIDO PROPOSTA NO BOJO DA AÇÃO DE ORIGEM. AFATASTA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER PROPOSTA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS NOVOS PATRONOS CONSTITUÍDOS. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SE DEU EM RAZÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA PROPOSTA COM ESTA FINALIDADE PELO PATRONO APELANTE, SENDO TAIS VALORES QUITADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DA RÉ DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E, POSTERIORMENTE LEVANTADOS PELO NOVO PATRONO, ORA APELANTE, SEM QUE HOUVESSE SIDO CONSIDERADO A DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL PELA ATUAÇÃO DE CADA UM DOS PATRONOS DA CAUSA. O NOVO PATRONO APELANTE AO LEVANTAR O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PARA PAGAMENTO PARCIAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, ACABOU POR ATRAIR PARA SI A LEGITIMIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DE COBRANÇA UMA VEZ QUE, A SEU FAVOR HOUVE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO, DEVENDO RESTITUIR O PATRIMÔNIO DE QUEM EMPOBRECEU, IN CASU, O APELADO, SOB PENA DE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ATRIBUÍDOS PELO JUÍZO DE PISO. PERCENTUAL ADOTADO PELO JUÍZO DE PISO ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A PROPORCIONALIDADE DOS ATOS REALIZADOS POR CADA UM DOS PATRONOS NÃO, DEVENDO SER MODIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR E RÉU IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria de votos, em CONHECER E IMPROVER A APELAÇÃO DO RÉU E A APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.